Tribunal: STF
Processo: Pet 5738
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Nestes autos é processado o acordo de colaboração premiada que a Procuradoria-Geral da República celebrou com o investigado Carlos Alexandre de Souza Rocha, homologado pelo saudoso Min. Teori Zavascki, em 19.8.2015, no âmbito da denominada Operação Lava Jato.



    Por meio de ofício vinculado aos autos pelo protocolo 0029910, datado de 17.5.2018, o Juízo da 23ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR comunicou a prisão preventiva de Carlos Alexandre de Souza Rocha, com fundamento nos indícios a sugerir que teria atuado como um dos principais operadores financeiros de complexa organização criminosa voltada ao crime de tráfico internacional de drogas, e para a garantia da ordem pública, descobertos no âmbito da chamada “Operação Spectrum” (fls. 210-231 do Volume 01, e.Doc.38).



    Por tal razão, estes autos foram desarquivados e oportunizada a intimação do Ministério Público Federal.



    A Procuradoria-Geral da República comunicou a instauração de procedimento administrativo para apurar o possível descumprimento do acordo, em específico, da hipótese rescisória prevista na Cláusula 14, f , c/c a Cláusula 5ª, § 1º, do acordo, consubstanciada na prática de qualquer crime doloso após a homologação da avença .



    Em sucessivas manifestações, a Procuradoria-Geral da República requereu o sobrestamento dos autos até a conclusão desse procedimento administrativo instaurado. Averbou posteriormente ser indispensável a regular assistência por advogado habilitado para dar sequência à análise dos argumentos do Colaborador, em face do possível ajuizamento de pretensão rescisória. Diante das noticiadas dificuldades de localização dos defensores constituídos, solicitou intervenção judicial.



    Posteriormente, houve impasse diante das sucessivas tentativas voltadas à intimação pessoal de Carlos Alexandre de Souza Rocha, com a expedição de cartas de ordem em diferentes cidades do Brasil conforme os endereços indicados pela Procuradoria-Geral da República, bem como no enderenço residencial declarado no sistema de monitoramento da Justiça Federal do Paraná quando esteve preso (e.Doc.97), para regularizar a representação processual ”nos presentes autos [PET 5.738], nos autos de homologação do acordo (PET 5737) e no Procedimento Administrativo (PA-PGR) nº 1.00.000.012307/2018-35”. Porém, não se conseguiu localizar o Colaborador.



    A Procuradoria-Geral da República opinou (e.Doc.147), diante desse panorama, que ”a representação processual do colaborador deve voltar a ser realizada pela Defensoria Pública da União, a quem deve ser oportunizada a apresentação de manifestação sobre a hipótese de rescisão do acordo de colaboração premiada sob apuração no PA n. 1.00.000.012307/2018-35”.



    Intimada a respeito, sustentou a Defensoria Pública da União que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ”enquanto não houver decisão transitada em julgado sobre os fatos, não há que se falar, precipitadamente, em descumprimento dos termos do acordo ou em sua rescisão” (e.Doc.210).



    À luz do contexto, o órgão ministerial opinou  “pela rescisão do acordo colaboração premiada firmado entre CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA e o Ministério Público Federal”, tendo em conta que ele voltou a praticar crimes de igual natureza após a homologação (e.Doc.219).



    Conforme as justificativas do pedido rescisório formalizado, com base nas informações prestadas pelo Juízo da 23ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba (e.Doc.219) “teriam sido distribuídas três ações penais relacionadas à Operação Spectrum, deflagrada em 01 de julho de 2017, sendo estes os autos nº(s) 5049871-18.2017.4.04.7000, 5053952-10.2017.4.04.7000 e 5055713-76.2017.4.04.7000). Conforme informado no documento, em 19 de abril de 2018, foi proferida sentença condenando o colaborador nos autos nº 5049871-18.2017.4.04.7000”. Sustentou que imputação dos delitos justifica a rescisão com fundamento na Cláusula 14, “f”, c/c a Cláusula 5ª, § 1º, do acordo, “consubstanciada na prática de qualquer crime doloso após a homologação da avença”.



    Explanou, ainda, que “foram proferidas duas condenações criminais em desfavor de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, nos autos nº 5028245-06.2018.4.04.7000 e 5029780-67.2018.4.04.7000, ambos atualmente no TRF da 4ª Região para julgamento das apelações”.



    À míngua de requerimento de provas formulado pelas partes, para subsidiar a análise do caso, solicitei informações acerca do desfecho dos autos de n. 5025695-77.2014.404.7000/PR, referidos expressamente no acordo de colaboração premiada, em específico sobre o cumprimento da sanção premial, se houve: (i) a efetivação do pagamento da prestação pecuniária, fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como acerca da sua destinação; e (ii) o eventual descumprimento das condições da suspensão condicional do processo e quando isso ocorreu. Foram prestadas informações.



    Houve, ainda, esclarecimentos sobre os desdobramentos dos relatos apresentados pelo Colaborador, prestadas pelo Ministério Público do Maranhão, informando que não localizou ”procedimentos de investigação criminal ou processos criminais em que o Sr. Carlos Alexandre de Souza Rocha figure no polo passivo” (e.Doc.253), e pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, segundo as quais “contra Carlos Alexandre da Souza Rocha tramitou apenas a ação penal nº 5025695-77.2014.404.7000, na qual foi denunciado em 22/04/2014 pelo crime do artigo 16 da Lei nº 7.492/1986 (por atos praticados no período de 2009 a 2014). Em audiência do dia 04/09/2014 foi oferecida e aceita proposta de suspensão condicional do processo. Por sentença do dia 13/02/2020 foi declarada a extinção da punibilidade do acusado em razão do cumprimento das condições estabelecidas para suspensão condicional do processo. A ação penal foi baixada definitivamente em 03/05/2021. Não consta juntada dos termos de colaboração nessa ação penal”.



    Renovada a intimação das partes, a PGR requereu o julgamento do pedido de rescisão. Já a DPU solicitou pela manutenção do acordo, uma vez inexistente condenação definitiva em outros processos penais.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Para ordenação dos fundamentos desta decisão, primeiro serão destacados aspectos teóricos e jurisprudenciais que balizam o tema da resolução do acordo de colaboração premiada em decorrência do não cumprimento de obrigações pelo Colaborador.



    Em seguida, passa-se a discorrer sobre o objeto deste acordo; as sanções premiais estabelecidas; os objetivos da lei atingidos, ou não, segundo o que consta dos autos; e a cláusula que se tem por violada, na análise da Procuradoria-Geral da República.



    Com relação à cláusula que se tem por violada, são estabelecidos os seguintes pontos controversos a serem enfrentados: (i) exige-se trânsito em julgado para que o crime posterior repercuta no acordo homologado? qual a referência de prazo a ser considerada?; (ii) o efeito da sentença que declarou a extinção da punibilidade pelo cumprimento da sanção premial; (iii) a imputação de responsabilidade criminal em decorrência de fatos praticados após o término do período de prova, sem relação com o objeto específico destes autos, poderá impactar no plano da eficácia do acordo de colaboração premiada?



    3. Diante dos fatos e fundamentos que balizam o pedido em análise, cumpre estabelecer as premissas teóricas para o equacionamento dos temas em debate.



    Ainda que a colaboração premiada se insira em contexto mais amplo, a Lei 12.850/13 inovou ao conferir maior garantia ao candidato a colaborador de que os benefícios serão atribuídos na hipótese de correto cumprimento dos termos do acordo.



    Com a regulamentação do acordo, estabeleceu-se modalidade de colaboração por meio da qual os direitos e deveres são previamente negociados com o Estado, descritos e estipulados, conferindo-se direito aos benefícios assentados no termo, desde cumpridas as obrigações pelo Colaborador.



    Segundo já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em composição plenária, na perspectiva processual, a colaboração premiada, a um só tempo, qualifica-se como meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual personalíssimo:



    A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal , atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração.



    (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015).



    Ainda, nessa ocasião, este Supremo Tribunal Federal estabeleceu, à unanimidade, que:



    Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador.



    Marcos Paulo Dutra Santos, ao abordar as diferentes possibilidades de enfoque da colaboração premiada, afirma que o acordo, em si, rege-se por normas processuais, mas a repercussão é inteiramente material, sendo que os enfoques processual e material da colaboração premiada não são excludentes, e sim complementares, o que reforça a natureza híbrida do instituto (Colaboração (delação) premiada. Salvador: JusPodivm. 2016, p. 86).



    À medida que se reconhece ao acordo de colaboração premiada a natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, torna-se possível a perspectiva interdisciplinar com o acúmulo teórico e as normas do direito civil, especialmente quanto às situações de validade e às formas de extinção do negócio jurídico, porquanto essas matérias não estão exaustivamente disciplinadas na Lei 12.850/2013.



    Ao discorrer acerca das hipóteses relacionadas à extinção do acordo de colaboração premiada homologado e os seus possíveis efeitos, Luísa Walter da Rosa aponta lacunas e imprecisões da lei processual penal quando trata o assunto, o que demanda a regência supletiva das regras e princípios da teoria dos contratos, naquilo que couber ( Colaboração Premiada , 2ª ed., Florianópolis/SC: Emais, 2024, pg. 131):



    (...)



    A Lei n. 12.850/2013 menciona duas vezes a possibilidade de extinção do acordo, no § 17 do art. 4º, ao prever que o acordo poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração, e o § 18 do mesmo artigo, indicando que o acordo poderá ser rescindido se o colaborador não cessar o seu envolvimento em condutas ilícitas relacionadas ao objeto da colaboração.



    Contudo, como se vê dos conceitos civilistas acima elencados, não seria o caso de rescisão propriamente, e sim resolução do acordo. Mas, para além da imprecisão conceitual, nada dispõe a lei sobre qual seria o procedimento para avaliar a possível rescisão/resolução do acordo de colaboração premiada, o que acabou sendo decidido caso a caso, com excessos e gerando insegurança jurídica.



    Na análise da autora, as formas de extinção do acordo não se compatibilizam com a tramitação unilateral em procedimento administrativo no Ministério Público, porque o exame de procedência, ou não, da alegação de violação aos termos do acordo compete à autoridade judicial responsável pela homologação, após possibilitar o contraditório efetivo.



    Comungando das perspectiva de debater a colaboração premiada sob as ópticas do direito civil e direito constitucional, Gustavo Tepedino e Paula Greco Bandeira sustentam:



    “Mostra-se, assim, juridicamente impossível a resilição unilateral de acordos de colaboração premiada pelo Ministério Público caso haja direito adquirido aos benefícios por parte dos colaboradores, pois tal rescisão equivaleria à sentença de condenação criminal, fazendo-se tábula rasa das garantias constitucionais e ignorando-se todos os proveitos obtidos pelo Estado com a colaboração em razão do adimplemento das prestações sinalagmáticas pelos colaboradores.



    Isso significa que a decisão de rescindir o acordo não pode vir desacompanhada da valoração da sua utilidade, não podendo se apegar a violações laterais. Repita-se ainda uma vez: a imputação de descumprimento, pelo colaborador, de obrigações não essenciais, desassociadas do sinalagma contratual, não autoriza a rescisão dos acordos. Afinal, o Ministério Público - e, em última análise, a sociedade - se beneficiam dos frutos decorrentes da colaboração, a partir da satisfação, pelos colaboradores, de suas obrigações essenciais que permitiram a obtenção dos resultados indicados no art. 4º, da Lei nº 12.850/2013.



    Assim, a eventual comprovação de descumprimentos laterais pelos colaboradores teria como única consequência possível a repactuação do acordo quanto aos seus aspectos patrimoniais, sem atingir seus direitos fundamentais, em linha com o princípio da conservação dos negócios jurídicos e com a gradação que deve ser observada pelo magistrado por ocasião dos benefícios vis-a-vis à efetividade da colaboração”.



    (Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, Vol 17. N. 03, 2025, p. 132-150).



    Já Vinícius Gomes de Vasconcelos adverte:



    “De qualquer modo, a decisão sobre rescisão do acordo ou concessão de benefícios não deve seguir parâmetros de ‘tudo ou nada’. Pensa-se que a sistemática da legislação atual, em que que a eficácia da colaboração deve ser analisada no momento do sentenciamento, dirige-se exatamente a tais situações, pois o benefício concedido ao colaborador será então dimensionado. Ou seja, não há somente opções extremas (concessão integral ou nenhum benefício).



    Se houve o cumprimento de grande parte das obrigações assumidas ou cometimento de atos reprováveis tangenciais ao cerne do acordo, como regra, é injusta e incompatível com a legislação atual a rescisão integral do pacto com a não concessão de qualquer benefício. Em tal panorama, analisando-se o caso concreto deverão ser assegurados benefícios proporcionais à amplitude do cumprimento dos termos do acordo”.



    (Colaboração Premiada no Processo Penal, e-book, RT, Ed. 2023) 



    Estabelecidos, em linhas gerais, os aspectos introdutórios, passa-se à análise do pedido.



    3. Como relatado, nestes autos, é processada a pretensão rescisória deduzida pela Procuradoria-Geral da República em face de Carlos Alexandre de Souza Rocha, com fundamento na hipótese ajustada pelas partes celebrantes na Cláusula 14, f , c/c a Cláusula 5ª, § 1º, do acordo, consubstanciada na ”prática de qualquer crime doloso após a homologação do acordo de colaboração premiada”, que fora homologado em 2015 pelo saudoso Ministro Teori Zavascki (PET 5.737).



    Nos procedimento de homologação do acordo de colaboração premiada relativo ao caso em exame (PET 5.737), houve a expressa indicação das apurações nas quais o colaborador já havia sido denunciado naquela ocasião.



    Cuidava-se de ações penais que se processavam nos autos com os tombos de registro sob os ns. 5001446-62.2014.404.7000/PR e n. 5025695-77.2014.404.7000/PR, as quais tramitaram no Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Segundo consta o Termo de Acordo de Colaboração Premiada, os processos acima indicados estão relacionados com as atividades ilícitas desempenhadas pelo ora representado, Carlos Alexandre de Souza Rocha, no sistema financeiro nacional, em contribuição ao esquema ilícito vinculado com Alberto Youssef, conforme consta das Cláusulas 3ª e 4ª:



    Clausula 3ª. O COLABORADOR está denunciado, pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional, como incurso nas sanções do art. 16 da lei n. 7.492/1986, consoante se infere da peça acusatória nos autos do Processo n. 5025695-77.2014.404.7000/PR, em trâmite perante a 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, tendo participado ainda de atos de recebimento, transporte e repasse de valores relacionados a crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, dentre outros, os quais são objeto de investigação em inquéritos envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, de moda que o objeto do presente acordo abrange tais situações.



    Cláusula 4ª. Esses processos e apurações estão relacionados à atividade do COLABORADOR como integrante do grupo criminoso organizado por ALBERTO YOUSSEF, no esquema ilícito apurado na chamada "Operação Lava Jato" e em seus desdobramentos, cujos principais fatos dizem respeito a corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros, utilizando para tanto o sistema financeiro nacional, o sistema designado como "dólar-cabo", bem como interpostas pessoas, físicas e jurídicas.



    Naquela ocasião, assistido pela Defensoria Pública da União, o colaborador apresentou 19 (dezenove) termos de depoimento sobre os fatos delituosos para os quais concorreu ou teve conhecimento e ajustou com a Procuradoria-Geral da República as seguintes sanções premiais (e.Doc.8 da PET 5.737, pg. 13):



    Clausula 5 ª Considerando os antecedentes e a personalidade do COLABORADOR, bem como a gravidade dos fatos por ele praticados e a repercussão social do fato criminoso, uma vez cumpridas integralmente as condições impostas neste acordo para o recebimento dos benefícios e desde que efetivamente sejam obtidos os resultados previstos nos incisos I, II, III e IV, do art. 4°, da lei Federal n° 12.850/2013, o MPF propõe ao acusado, nos feitos mencionados neste acordo e naqueles que serão instaurados em decorrência dos fatos revelados por intermédio da presente colaboração, os seguintes benefícios legais, cumulativamente:



    I. a manutenção da suspensão do processo concedida ao COLABORADOR, com base no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, no âmbito do Processo n. 5025695-77.2014.404.7000/ PR, até o cumprimento integral das respectivas condições - as quais abrangem o pagamento de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já efetivado , valor que não será objeto de devolução -, com a consequente extinção da punibilidade em relação aos fatos ali tratados ;



    II. a manutenção da suspensão do processo concedida ao COLABORADOR, com base no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, no âmbito do Processo n. 5025695-77.2014.404.7000/PR, até o cumprimento integral das respectivas condições - as quais abrangem o pagamento de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já efetivado, valor que não será objeto de devolução -, com a consequente extinção da punibilidade em relação aos fatos ali tratados;



    Com o objetivo de subsidiar a análise do caso, foram solicitadas informações acerca do desfecho processual dessas ações penais referidas expressamente no Termo de Acordo (Cláusula 1ª), sobre: (i) a efetivação do pagamento da multa premial fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a sua efetiva destinação; e (ii) o possível descumprimento das condições da suspensão do processo consignadas no acordo e, na hipótese afirmativa, quando isso teria ocorrido.



    Em resposta, o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR informou que (e.Doc.226): (I) na audiência realizada no dia 4.9.2014 o acusado aceitou a proposta de suspensão condicional do processo pelo período de 2 (dois) anos ; (II) nas condições estabelecidas, constavam o comparecimento bimestral em juízo e o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (III) houve o cumprimento escorreito das condições até o dia 25.10.2016 , tanto o adimplemento integral e destinação do valor como o comparecimento periódico em juízo; (IV) a notícia da prisão do processado, determinada pelo Juízo da 23ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, refere-se à investigação não abarcada pelo acordo de colaboração premiada, muitos embora os fatos tenham natureza semelhante; (V) diante do contexto assim referido, o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR declarou a extinção da punibilidade nos dois processos abarcados pela suspensão condicional e contemplados expressamente pelo acordo de colaboração premiada em tela, porquanto ”o período em que praticados os fatos originários da denúncia [comunicada pela 23ª VFPR], são posteriores ao período da suspensão, o qual findou em outubro de 2016. Dessa forma, quando cumpriu as condições relativas à suspensão condicional do processo, adquiriu o Sr. Carlos Alexandre direito à extinção da sua punibilidade pelo delito que ensejou o sursis processual, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95 .



    Ressuma das informações prestadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (e.Doc.226), a sentença extintiva da punibilidade com o seguinte teor:



    “Trata-se de autos em que denunciado CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA pelo cometimento de crimes previstos no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo sido a conduta apurada no bojo da denominada "Operação Bidone" .



    A denúncia foi recebida em despacho de evento nº 03. Quando do recebimento da denúncia, encontrava-se o acusado preso, com prisão preventiva decretada em decisão no processo 5001446-62.2014.404.7000 (evento 22). Entendeu este juízo, então, não subsistirem motivos que justificassem a manutenção da prisão cautelar, ante a imputação ora realizada, apenas do crime do art. 16 da Lei nº 7.492/1986.



    Nesse sentido, no mesmo despacho (evento 03), foi substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas, com base nos artigos 282 e 319 do CPP, com o fim de dificultar a continuidade da empreitada criminosa e de garantir a aplicação a lei penal, evitando eventual refúgio do acusado ao exterior.



    Posteriormente, em audiência, ofereceu o Ministério Público Federal a proposta de Suspensão Condicional do Processo, a qual foi aceita pelo acusado e seu defensor, conforme Termo constante em evento nº 100, TERMOAUD1, fl. 04.



    As condições estabelecidas no Termo de Suspensão Condicional do Processo foram: (a) Comparecimento pessoal à Justiça Federal, bimestralmente, durante dois anos, com a primeira apresentação em novembro de 2014; (b) proibição, durante o prazo da suspensão, de mudar de endereço, sem prévia autorização deste juízo; (c) proibição, durante o prazo da suspensão, de ausentar-se da circunscrição onde reside por mais de 30 dias, sem prévia autorização deste juízo; (d) pagamento de prestação pecuniária em valor total de R$ 100.000,00, no prazo de 5 meses e (e) apresentação, ao final do prazo de dois anos, de certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual de seu domicílio.



    Foi autorizada, a posteriori , a mudança de domicílio do acusado, tendo sido remetida carta precatória à Justiça Federal de Pernambuco, destinada à fiscalização do cumprimento das condições, distribuída sob o número 0001945-50.2015.4.05.8300, conforme evento nº 133 dos presentes autos.



    Supervenientemente, celebrou o acusado acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologado pelo Egrégio STF (evento 160). O réu cumpriu as apresentações perante o Juízo, sendo a última em outubro de 2016, conforme e-mail constante em evento nº 174, com a devolução da precatória cumprida (evento nº 175). Aberta vista do processo, o MPF apresentou parecer pela extinção da punibilidade de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA quanto ao crime imputado na presente ação penal, uma vez expirado o prazo de dois anos estabelecido sem que tenha sido revogado o benefício e com fundamento no art. 82 do Código Penal (evento nº 80).



    Posteriormente a tal parecer, no entanto, recebeu este juízo ofício da 23ª Vara Federal de Curitiba, comunicando a prisão preventiva de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (evento 181), quando ainda restava pendente decisão deste Juízo quanto à extinção da punibilidade do acusado.



    Em parecer (evento 207), requereu o MPF, então, a revogação do benefício da suspensão condicional do processo aceito por CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, determinando-se o prosseguimento da ação penal nos seus ulteriores termos. Para tanto, alegou o Parquet : (a) a análise da denúncia oferecida nos autos nº 5028245-06.2018.4.04.7000 demonstrou que CARLOS ROCHA, após ter firmado acordo de colaboração premiada com a PGR, continuou a praticar delitos contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro e passou a integrar organização criminosa especializada no tráfico de entorpecentes; (b) No termo de declarações prestadas em 25/05/2018, por ocasião de sua prisão no âmbito da operação Efeito Dominó, CARLOS ROCHA confirmou ter realizado operações ilegais de câmbio no interesse de LUIZ CARLOS, logo após o final do ano de 2016 ; (c) em consulta aos autos da Ação Penal nº 5028245-06.2018.4.04.7000, verificou-se que o Juízo recebeu a denúncia oferecida contra, entre outros, CARLOS ROCHA; (d) considerando-se que, durante o cumprimento das condições decorrentes da suspensão condicional do processo, CARLOS ROCHA continuou praticando delitos contra o sistema financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, a revogação do benefício aceito pelo denunciado é a medida que se impõe, nos termos do § 3º do artigo 89 da Lei nº 9.099/1995.



    Intimada, a defesa do acusado manifestou-se pela não revogação do benefício, uma vez que o acusado cumpriu integralmente todas as condições impostas pelo juízo antes de ser investigado e denunciado pelo processo crime 5028245- 06.2018.4.04.7000, o qual ainda está em trâmite, devendo ser respeitado o princípio da presunção de inocência (evento 235).



    Era o que cabia relatar. Decido.



    Compulsando os autos, constata-se que o Sr. Carlos Alexandre cumpriu todas as condições estabelecidas no Termo de Suspensão Condicional do Processo (evento nº 100, TERMOAUD1, fl. 04), senão vejamos: (a) Comparecimento pessoal à Justiça Federal, bimestralmente, durante dois anos, com a primeira apresentação em novembro de 2014 e a última em outubro/2016 - comprovado o cumprimento em Precatória devolvida a este juízo em evento nº 175, conforme ficha de frequência de fl. 33, comprovantes de comparecimento de fls. 42/45 e certidão de fl. 48. (b) Proibição, durante o prazo da suspensão, de mudar de endereço, sem prévia autorização deste juízo - durante o cumprimento, o réu mudou de endereço por duas vezes: i. a primeira delas, conforme ofício de evento nº 123, não comunicada ao presente juízo, mas requerida ao juízo deprecado, razão pela qual foi autorizada a mudança, a posteriori , por este juízo, com o alerta de que eventual mudança de endereço futura deveria ser corretamente informada (evento 126); ii. a segunda, por sua vez, requerida de forma fundamentada, e deferida por este juízo (evento 162). Assim, não houve descumprimento desta condição. (c) proibição, durante o prazo da suspensão, de ausentar-se da circunscrição onde reside por mais de 30 dias, sem prévia autorização deste juízo - não consta nos autos afastamento não autorizado superior a 30 dias posteriormente à aceitação da suspensão. (d). pagamento de prestação pecuniária em valor total de R$ 100.000,00, no prazo de 5 meses - o adimplemento da prestação pecuniária resta comprovado nos seguintes anexos: evento 125, GUIADEP2; evento 134, COMP2; evento 140, GUIADEP1; evento 148, GUIADEP2; evento 152, GUIADEP2. (e) apresentação, ao final do prazo de dois anos, de certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual de seu domicílio - juntadas em evento nº 125, fls. 46 e 47.



    Ante o cumprimento das condições, inclusive, o Ministério Público Federal requereu, em evento 180, fosse declarada extinta a punibilidade de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA no que diz respeito ao crime imputado na presente ação penal.



    É certo que o MPF requereu, posteriormente ao pedido de extinção da punibilidade, a revogação do benefício de suspensão condicional do processo, com base na denúncia oferecida nos autos nº 5028245-06.2018.4.04.7000, em que acusado Carlos Rocha. Alegou o Parquet que, durante o cumprimento das condições decorrentes da suspensão condicional do processo, o mesmo continuou praticando delitos contra o sistema financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, sendo aplicável a revogação do benefício.



    Inicialmente, nos termos da Lei 9099/95, a suspensão condicional do processo será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Assim, não cabe prosperar a alegação da defesa (evento 235) de que não caberia a revogação do benefício porque o Processo Crime 5028245-06.2018.4.04.7000 ainda está em andamento, devendo prevalecer a presunção de inocência.



    Entretanto, no caso presente, o recebimento da denúncia, denotando a instauração do processo, é o marco suficiente, nos termos do artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, para revogação do benefício, não sendo imprescindível o trânsito em julgado. Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:



    omissis



    E, ainda que considerada a data dos novos fatos geradores da futura denúncia - autos 50282450620184047000 (evento 01) -, as provas que embasaram a acusação apontam no sentido de que os fatos pelos quais acusado Carlos Alexandre, naquele processo, datam de dezembro de 2016 e 2017. Assim, o período em que praticados os fatos originários da denúncia, são posteriores ao período da suspensão, o qual findou em outubro de 2016.



    Dessa forma, quando cumpriu as condições relativas à suspensão condicional do processo, adquiriu o Sr. Carlos Alexandre direito à extinção da sua punibilidade pelo delito que ensejou o sursis processual, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95.



    Ante o exposto, pelo cumprimento das condições estabelecidas para Suspensão